Tribunal: TJES
Processo: 0027155-83.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027155-83.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0027155-83.2014.8.08.0035

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
:
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES

S/A

RELATOR:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
sentença proferida nos autos da execução fiscal manejada em desfavor de
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES LTDA
.

A
execução fiscal fora manejada pelo ente municipal com o fito de obter pagamento de débito inscrito em Dívida Ativa por meio da Certidão nº 2012/2964, no ano de 2012 e relativa a obrigação cujo fato gerador ocorreu em 2010.

Na sentença foi
acolh
ida
a exceção de pré-executividade apresentada
pelo
ora apelado,
reconhecendo
a nulidade da CDA
2012/2964
e

julgando extinta a
execução fiscal, com base
no art.485, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz o apelante que
o apelado não cumpriu obrigação acessória relativa à comunicação de realização de incorporação ao fisco municipal e que não é obrigatório o compartilhamento de informações acerca do CNPJ das empresas com a Receita Federal.

P
or fim, alega que a baixa do CNPJ da empresa incorporada gera responsabilidade tributária solidária à empresa incorporadora, bem como que é possível o redirecionamento da execução fiscal, devendo o ora apelado responder pelos débitos executados, mesmo que lançados após a incorporação, em desfavor da empresa incorporada
.

Examinado todo o processado, verifica-se pela documentação acostada aos autos que
a empresa indicada na Certidão
que embasou a presente execução fiscal
,
a saber,
PETRO-SANTOS LTDA, fora incorporada pela ora apelada,
denominada
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES
S/A
,
em janeiro de 2012.

Constata-se ainda que a situação cadastral da empresa indicada na CDA fora baixada perante Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em dezembro de 2011, inclusive motivada sob justificativa da realização de “
incorporação
”
(doc.
fl.08
)
.

Isso nos remete à regularidade da baixa realizada e da inviabilidade que o ente municipal tenha direcionado o débito àquela empresa, revelando a indevida expedição da CDA , objeto da execução fiscal, com a indicação do CNPJ baixado.

Não se descura do entendimento de que
o a
s
sunto fora debatido em sede recursos especiais repetitivos, sob Tema 1049 pelo STJ cuja premissa foi a de “Definir se, em casos de sucessão empresarial por incorporação não oportunamente informada ao fisco, a execução fiscal de créditos tributários pode ser redirecionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa.”

A conclusão tomada foi a de que “
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a
fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida
, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”
(sem grifo no original)

Entretanto,
ressalte-se, que
o fato gerador da obrigação é de 2010,
anterior à
baixa da empresa,
que fora devidamente
motivada pela
ocorrência da
incorporação
e
registrada em dezembro de 2011.

Inscrito o débito em Dívida Ativa municipal em
novembro de 2012,
não há que se considerar a possibilidade de redirecionamento da execução a incorporadora, devendo ser mantida a extinção da execução fiscal externada na sentença.

Nesse sentido decidiu recentemente o STJ ao ressaltar que
[...]
nos termos do art. 132 do CTN, a sucessora, na hipótese de sucessão empresarial por incorporação, assume o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pelas dívidas desta. Ocorrendo o fato gerador
após
a incorporação e efetuado o lançamento em nome da contribuinte originária, haja vista a ausência de oportuna comunicação aos órgãos competentes da ocorrência da incorporação, não é necessário alterar o ato de lançamento. A efetiva comunicação ocorre no exato momento em que o fisco toma conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, que deve ser entendido, para fins tributários, como a data do ato da incorporação.

2. Assim, a execução ajuizada contra a contribuinte originária deve ser redirecionada à sociedade empresária incorporadora, sem a obrigatoriedade de alteração do ato de lançamento, bem como não é necessária emissão de nova certidão de dívida ativa, sendo o caso de apenas permitir o imediato redirecionamento.
[...]
1
.
(sem grifo no original).

Com isso,
considerando o caso dos autos,
há de se seguir pelo entendimento de que
ocorrido o fato gerador antes da realização da incorporação, não há
acolhida para
o pedido de redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora.

Em conclusão, por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida.

Reflexamente, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocadA

RELATOR
A

1
(AgInt no REsp 1673142/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018),
no (AREsp n. 1.858.639, Ministro Francisco Falcão, DJe de 27/04/2022.)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0027155-83.2014.8.08.0035

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
:
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES

S/A

RELATOR:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA
.
NULIDADE DA CDA. EMPRESA BAIXADA. INCORPORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O
entendimento
delineado pelo STJ
sob Tema 1049,
concluiu que
“
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
.”
Precedentes: Resp 1848993/SP e 1856403/SP.

2
.
Padece de
nulidade
a
CDA
2012/2964
que embasa a execução
,
eis que a empresa fora baixada e incorporada posteriormente ao fato gerador do débito. Sem acolhida
o pedido de redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora
.

3.
Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos
,
conhecer e
negar

pro
vimento ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória(ES),

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.